Tribunal: TJDFT
Processo: 0722444-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714444-56.2022.8.07.0001 0722444-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Uendel Hillebrand de Matos Apelada: Macife Agropecuária Comércio e Indústria S/A D e s p a c h o Autos no 0722444-45.2022.8.07.0001 Trata-se de apelação interposta por Uendel Hillebrand de Matos (Id. 59787381) contra a sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido principal procedente e o pedido reconvencional improcedente. A sociedade anônima recorrida Macife Agropecuária Comércio e Indústria S/A suscitou questão preliminar em suas contrarrazões à apelação manejada pelo recorrente (Id. 59787388, fls. 6-8). Feitas essas considerações manifeste-se o ora apelante (Uendel Hillebrand de Matos), com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da questão suscitada em contrarrazões à apelação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator